Tribunal: TJES
Processo: 0018968-12.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018968-12.2020.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL

APELADO: UNIVERSO ONLINE S/A

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MATÉRIA JORNALÍSTICA. LIBERDADE DE IMPRENSA E DE EXPRESSÃO. CRÍTICA A FIGURA PÚBLICA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À HONRA E IMAGEM. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DIFAMANDI
. MATÉRIA AMPARADA EM INFORMAÇÃO VEROSSÍMIL. DIREITO DE RETRATAÇÃO INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por senador que pleiteia a exclusão de matéria jornalística e publicação de retratação, alegando ofensa à sua honra e imagem. Sentença de improcedência que reconheceu a licitude da publicação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(I) verificar se a matéria jornalística excedeu os limites constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa, configurando abuso de direito;
(II) definir se há direito à retratação, à luz do art. 5º, V, da CF e da Lei nº 13.188/2015.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liberdade de imprensa, prevista nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da CF, deve ser harmonizada com o direito à honra e à imagem, também constitucionalmente assegurados.
4. A matéria jornalística questionada fundamentou-se em apuração feita pelo Projeto Comprova, que qualificou o conteúdo como “enganoso” em razão de falas descontextualizadas, sem imputação de dolo ou má-fé.
5. Ausente demonstração de falsidade ou descontextualização intencional, evidenciando exercício regular do direito de crítica e de informar sobre tema de relevante interesse coletivo.
6. O direito de retratação exige demonstração de inverdade ou deturpação ofensiva, não configurada no caso. Pedido de retratação genérico e sem lastro probatório específico.
7. Inexistência de omissão ou julgamento
citra petita
, pois a sentença abordou integralmente o mérito e afastou, ainda que implicitamente, todos os pedidos formulados.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A liberdade de imprensa prevalece quando a matéria se funda em fatos verossímeis, de interesse público e envolvendo figuras públicas, mesmo que contenha crítica severa.

A retratação somente se impõe diante de inverdades ou deturpações de caráter ofensivo, devidamente comprovadas.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, arts. 5º, IV, IX, X e XIV; art. 220; Lei nº 13.188/2015.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, ADPF 130/DF, Rel. Min. Ayres Britto, j. 30/04/2009;
STJ, AgInt no REsp 1890611/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL: 0018968-12.2020.8.08.0024
RECORRENTE: MARCOS RIBEIRO DO VAL
RECORRIDO: UNIVERSO ONLINE S/A
RELATOR: Des. Substituto CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Cinge-se a controvérsia recursal à análise da pretensão do apelante, senador MARCOS RIBEIRO DO VAL, de obter a exclusão de matéria jornalística e a publicação de retratação pelo recorrido, UNIVERSO ONLINE S/A, em razão de alegada ofensa à sua honra e imagem, decorrente de publicação intitulada “Senador engana ao usar falas antigas de Drauzio Varella sobre pandemia”. Sustenta o recorrente que a sentença, ao rejeitar integralmente seus pleitos, ignorou a ilicitude da matéria e deixou de enfrentar pedido específico de retratação, configurando julgamento
citra petita.

Inicialmente, cumpre destacar que a liberdade de expressão e de imprensa, consagradas nos arts. 5º, IV, IX e XIV, e 220 da Constituição Federal, constituem pilares de um regime democrático. Todavia, tais liberdades não são absolutas, devendo ser harmonizadas com outros direitos fundamentais, dentre eles a proteção à honra, imagem e vida privada, igualmente assegurados constitucionalmente (art. 5º, X, CF).

No caso concreto, verifica-se que a matéria questionada foi produzida com base em apuração jornalística realizada pelo Projeto Comprova, coalizão de diversos veículos de imprensa voltada ao combate à desinformação. Conforme consta dos autos, a publicação teve por escopo a verificação de vídeo postado pelo recorrente em suas redes sociais, que reproduzia falas do médico Dráuzio Varella sobre a pandemia da COVID-19.

Importa ressaltar que a verificação jornalística se pautou em contato com as partes envolvidas, inclusive com a assessoria do próprio apelante, que, em nota, admitiu a veracidade das falas utilizadas, mas sem rebater a conclusão de desatualização das mesmas. Ademais, restou consignado que o médico Dráuzio Varella, em manifestações posteriores, reconheceu ter subestimado a pandemia, evidenciando a evolução do contexto da informação veiculada.

É incontroverso que a matéria em discussão intitulou a conduta do apelante como “enganosa”. Tal expressão, conforme explicitado pelo recorrido, decorreu de etiqueta editorial do Projeto Comprova para vídeos que, ainda que não intencionalmente, disseminem desinformação por uso de falas descontextualizadas. Essa classificação, de natureza jornalística, não veicula per se imputação de má-fé ou dolo, tampouco desbordou dos limites do direito de crítica.

O Supremo Tribunal Federal, em casos análogos, tem assentado que a liberdade de imprensa deve prevalecer sempre que a notícia possuir caráter verossímil, interesse público e tratar de figuras públicas, especialmente no tocante a questões de relevo social, como a pandemia da COVID-19 (STF: ADPF 130/DF; Rcl 46534 ES).

No mesmo sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que inexiste ato ilícito se os fatos divulgados forem verídicos ou verossímeis, ainda que eivados de opiniões severas, irônicas ou impiedosas, notadamente quando se tratar de figuras públicas que exerçam atividades típicas de estado, gerindo interesses da coletividade, e a notícia e a crítica disserem respeito a fatos de interesse geral (STJ, AgInt no REsp 1890611/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 14/05/2021).

In casu
, a matéria jornalística impugnada circunscreveu-se à crítica de ato público de uma figura pública, senador da República, relativamente a tema de interesse coletivo, qual seja, a pandemia de COVID-19. Não há nos autos demonstração de falsidade ou de
animus difamandi
, mas sim de exercício regular do direito-dever de informar.

Quanto ao pleito de retratação, registro que o direito de resposta, disciplinado pelo art. 5º, V, da CF e pela Lei nº 13.188/2015, deve ser formulado de forma autônoma e específica, mediante a demonstração de inverdades ou deturpações de caráter ofensivo. No presente caso, o autor não deduziu pedido específico de direito de resposta nos termos legais, mas apenas pleiteou genericamente a retratação, sem comprovar falsidade ou descontextualização deliberada. Ademais, não se vislumbra omissão ou julgamento
citra petita
, porquanto a sentença, ao reconhecer a licitude da matéria, afastou implicitamente todos os pedidos formulados, inclusive o de retratação.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, majorando a verba honorária para 1
2
% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente Relator.